Tribunal: TJMT
Processo: 1003379-56.2022.8.11.0008
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003379-56.2022.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MATEUS LEONARDO CASSIMIRO VASCONCELOS - CPF: 021.595.072-02 (APELANTE), MAXSUEL PEREIRA DA CRUZ - CPF: 985.376.012-68 (ADVOGADO), LEANDRO HENRIQUE DE SOUZA NEVES - CPF: 861.609.581-00 (ADVOGADO), FABIO PACHECO RODRIGUES - CPF: 964.646.231-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX SANDRO RAMIRO - CPF: 955.347.091-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ARILCE DO NASCIMENTO DE ALMEIDA - CPF: 005.053.691-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MAXSUEL PEREIRA DA CRUZ - CPF: 985.376.012-68 (TERCEIRO INTERESSADO), FAGNER ARAUJO DOS SANTOS - CPF: 736.395.161-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN COSTA RAMIRO - CPF: 060.652.641-21 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PEDRO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 059.591.731-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
TESE DE NULIDADE DA PROVA DECORRENTE DE BUSCA PESSOAL REALIZADA SEM MANDADO JUDICIAL
. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES EVIDENCIADAS POR ELEMENTOS OBJETIVOS. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO CONFIGURADA. INTERVENÇÃO POLICIAL JUSTIFICADA. LEGITIMIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. INAPLICABILIDADE.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Cuida-se de apelação criminal interposta contra sentença da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, que condenou o recorrente à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006). A defesa sustentou a nulidade da prova decorrente de busca pessoal realizada sem mandado judicial, requerendo a absolvição do réu.

II. Questão em discussão:

Há uma única questão em discussão:

(I) saber se a busca pessoal realizada pelos policiais civis, sem prévio mandado judicial, violou direitos fundamentais do apelante, tornando ilícitas as provas obtidas na abordagem e, consequentemente, todas as provas dela derivadas, à luz da teoria dos frutos da árvore envenenada.

III. Razões de decidir:

1.

A busca pessoal encontra respaldo no art. 244 do CPP, quando realizada com base em fundadas suspeitas, sendo desnecessário o mandado judicial nas hipóteses de flagrante delito.

2.

A conduta dos policiais civis foi respaldada por elementos objetivos, observados em tempo real, que indicaram, inequivocamente, a prática do crime de tráfico de drogas, inclusive com visualização direta da entrega de entorpecentes a menores.

3.

A abordagem decorreu de flagrante delito, o que legitimou a busca pessoal e o ingresso na residência do apelante.

4.

A tese de ilicitude da prova, com base na teoria dos frutos da árvore envenenada, não encontra respaldo no caso concreto, uma vez que a diligência policial observou os limites legais e constitucionais.

5.

A jurisprudência do TJMT, do STJ e do STF é pacífica no sentido de admitir a validade da busca pessoal e domiciliar sem mandado, desde que presentes fundadas razões, notadamente em crimes permanentes como o tráfico de drogas.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A busca pessoal realizada sem mandado judicial é válida quando fundada em elementos objetivos que evidenciem fundada suspeita de prática delitiva.”

“2. A existência de flagrante delito autoriza o ingresso em domicílio sem mandado judicial, não havendo ilicitude nas provas obtidas.”

“3. A teoria dos frutos da árvore envenenada não se aplica quando a diligência policial é legítima e motivada por situação flagrancial.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, LVI; CPP, art. 244; Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput.

Jurisprudências relevantes citadas:

TJMT, Ap. Crim. n.o 1019885-29.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 2a Câmara Criminal, j. 24.06.2025, DJE 24.06.2025; e, TJMT, Ap. Crim. n.o 1019050-17.2022.8.11.0042, Rel. Des. Marcos Machado, Vice-Presidência, j. 08.08.2025, DJE 08.08.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Mateus Leonardo Cassimiro Vasconcelos
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da
3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT
, que o condenou à pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
,
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, em
regime inicial aberto
, pela prática do delito previsto no
artigo 33,
caput,
da Lei no 11.343/06
.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, apenas a tese de
nulidade da prova obtida mediante busca pessoal
, bem como, todos os atos dela derivados, requerendo, em consequência, a
absolvição
. (Id. 279396934).

O
Ministério Público Estadual
manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
desprovimento
(id.

279396940
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
conhecimento e desprovimento do recurso interposto
, de forma a manter-se incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
(id.

285784390).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

A defesa inconformada com a sentença proferida pelo Juízo
a quo,
sustenta em sua tese recursal, unicamente,
a nulidade da busca pessoal realizada pelos policiais civis, por alegada ausência de fundada suspeita, pugnando pela exclusão das provas subsequentes, por aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada.

Contudo, a pretensão da Defesa
não
merece acolhimento.

Com efeito, o artigo 244 do Código de Processo Penal dispõe que a busca pessoal independe de mandado judicial quando houver fundadas suspeitas de que o indivíduo esteja na posse de arma proibida ou objetos que constituam corpo de delito. A jurisprudência pátria é pacífica ao entender que essa "fundada suspeita" deve ser aferida a partir de elementos objetivos, não se exigindo certeza da ilicitude, mas sim indícios razoáveis que justifiquem a medida invasiva.

A análise dos autos revela que a ação policial não foi aleatória ou baseada em critérios arbitrários, mas sim motivada por uma sucessão de fatos objetivos observados em tempo real, que configuraram um quadro nítido de flagrante delito.

Os policiais civis, em seus depoimentos judiciais, foram uníssonos e coerentes ao descrever a dinâmica dos fatos. O investigador
Fábio Pacheco Rodrigues
, na fase judicial, declarou o seguinte:

“...
a gente já tinha conhecimento desses menores que foram aprendidos juntos com ele no dia lá
, o Mateus e
o outro rapaz que já tinham sido presos por essa situação de tráfico
e aí a gente estava meio que de olho neles e aí vimos ele parando na frente da casa do Mateus.
O Mateus saiu e entregou não me recordo se era dois comprimidos de LSD ou um selo de LSD e dois comprimidos de êxtase.

Mas eu sei que a gente viu ele entregando
. Nesse momento a gente aproximou com a viatura descaracterizada e abordou os três.
Pegamos com um dos menores a substância que o Mateus tinha passado para ele
e aí perguntamos onde que o Mateus morava. Ele falou que ele tava na casa dele
. Fomos lá para dentro da casa dele e achamos o restante da do entorpecente
...”. (Fase Judicial – Testemunha Fábio Pacheco Rodrigues – relatório de mídia).

Como se vê, o agente policial
Fábio Pacheco Rodrigues
relatou que a equipe já monitorava os menores envolvidos,
quando viu Mateus parar em frente à sua casa e entregar uma substância a um dos menores e após, abordá-los, encontraram a referida substância com um deles
.

Fábio
esclareceu que um dos menores que foi buscar a droga com
Mateus
já tinha sido preso por situação de tráfico e era conhecido da polícia.

Contudo, importa ressaltar, que o ponto crucial que legitimou a intervenção policial foi a observação direta e inequívoca do ato de mercancia. Os agentes
Fagner Araujo dos Santos e Augusto Renato Magri Arantes
narraram ter presenciado, de forma clara, o momento exato em que o apelante
Mateus
saiu de sua casa e entregou uma pequena sacola plástica a um dos adolescentes, conforme se vê a seguir das declarações transcritas:

“...QUE passamos observando os suspeitos, foi quando
, o suspeito MATEUS entregou uma sacolinha plástica na frente da equipe que estava em uma viatura descaracterizada, momento que abordamos os suspeitos, sendo que deixaram cair a sacolinha plástica no chão
;
QUE foram colocados com as mãos na cabeça e dentro da sacolinha plástica havia um selo de possível droga sintética (LSD)
; QUE em ato contínuo ao flagrante foi perguntado ao suspeito MATEUS se haveria mais dessas substâncias, momento que ele afirmou haver mais e que era somente para seu consumo, sendo localizado o resto das substâncias na sala da casa dele com muitas outras embalagens; QUE chegando na Delegacia na hora de colocar os menores na cela,
dentro da cueca do suspeito JOÃO PEDRO foi encontrado mais dois comprimidos embalados em sacolinhas plásticas
;...”. (Fase Policial – Testemunha Fagner Araujo dos Santos – id. 279395943).

Em juízo,
Fagner Araújo dos Santos
reprisou as declarações prestadas na fase extrajudicial:

“...
que Mateus teria adquirido entorpecentes sintéticos de um indivíduo chamado Ralef Botão Martins, entre 7 e 14 de julho de 2022, para fins de revenda; que a gente tava dentro da viatura descaracterizada, passando na rua devagar, porque a gente estava procurando o endereço e o
Mateus, ele estava com o portão da casa aberto na calçada junto com os dois menores, que é o João Pedro, né, e o Alan
. E havia uma moto Biz, estacionada na calçada. E bem
no momento os dois menores estavam de costa pra rua e o Mateus de frente, né?

E nós presenciamos quando o Mateus passou uma sacola, com algo bem pequeno para um dos menores, né
?
E aí nesse momento, a gente fez a abordagem e na hora, no momento da abordagem ali, a gente viu que uma sacolinha pequenininha ficou caída ao chão, contendo um selo sintético dentro
.
E aí o Mateus acabou confessando, né, que no interior da residência havia mais entorpecente
. E no momento da revista ali com os menores não foi localizado com os menores entorpecente. Entretanto, quando eles foram colocados na cela,
o João Pedro, se eu não me engano, estava com alguns comprimidos de êxtase dentro da cueca no momento de ser colocado na cela. E dentro da casa do Mateus foi localizado mais entorpecente sintético, né, no momento do flagrante
. (...)
Isso (na hora da abordagem ele deixou cair uma sacola que tinha entorpecente). Um selo, um pequeno, uma pequena sacolinha ficou na rua caída, bem onde que ele estava conversando. Ficou caída ao chão.
(...)
o que chamou atenção, porque a situação que eles estavam ali, tava muito suspeito e um dos suspeitos de homicídio tinha as feições físicas bem parecidas com a do Alan. Por isso que a gente passou devagar, prestando atenção e

acabou vendo a situação do comércio entorpecente ali
, né? (...) no momento ali ele alegou que era usuário apenas, né? Mas depois
durante a investigação a gente confirmou e os menores também, né, falaram que primeiro falaram que pagaram R$ 50 e depois alegaram que pagaram R$

100 pela quantia de dois comprimidos de êxtase e um selo, né? O menor João Pedro que fez o pagamento via Pix...”.
(Fase Judicial – Testemunha
Fagner Araújo dos Santos – relatório de mídias).

Extrai-se das declarações de
Fagner Araújo dos Santos
que a equipe estava em uma
viatura descaracterizada
, procurando endereços para intimações relacionadas a homicídios que estavam ocorrendo na cidade, ocasião em que a equipe
passou devagar
e notou a situação suspeita de
Mateus
com os menores
João Pedro e Alan
, pois um dos suspeitos de homicídio tinha características físicas parecidas com as de
Alan.

Denota-se, ainda, que a testemunha
Fagner Araújo dos Santos
atestou que
presenciaram Mateus entregando uma sacola, algo pequeno, para um dos menores
(João Pedro ou Alan) e no momento da abordagem, uma
sacolinha pequena contendo um selo sintético caiu ao chão
, o que está em consonância com as declarações prestadas por
Fábio Pacheco Rodrigues.

Verifica-se ainda, que
Fagner

acrescentou que
quando
João Pedro
foi colocado na cela, localizaram mais alguns comprimidos de êxtase dentro de sua cueca, bem como, mais alguns entorpecentes sintético, na residência do apelante, no momento do flagrante.

Por seu turno, a testemunha
Augusto
confirmou, em linhas gerais, as declarações prestadas pelos demais agentes, no sentido de que visualizaram a movimentação estranha na frente da residência de Mateus, ocasião em que presenciaram ele entregando um envelope para um dos menores, no qual posteriormente foi constatado tratar-se de entorpecente. Vejamos:

“...
a equipe visualizou uma movimentação estranha em frente à residência do Senhor Mateus e juntamente com dois menores, aparentemente menores, né? Depois foi comprovado
.
Foi feita a entrega de uma embalagem plástica, né, um envelope plástico. E foi feita a abordagem, um deles deixou cair o envelope, foi observado que a substância parecia uma substância de droga sintética tipo LSD, formato de selo
...”. (Fase Judicial – Testemunha Augusto Renato Magrire Arantes – relatório de mídias).

Essa cena, observada em via pública, constitui o elemento objetivo e concreto que ultrapassa a mera conjectura e materializa a fundada suspeita. A troca de um pequeno invólucro entre indivíduos, sendo os receptores conhecidos no meio policial por envolvimento com entorpecentes, é um indicativo robusto da ocorrência de um crime de tráfico de drogas em andamento.

Não se tratou, portanto, de uma abordagem exploratória para averiguar uma suspeita vaga, mas de uma intervenção justificada por uma situação de flagrância visível. A ação dos policiais foi uma resposta imediata a um crime que se desenrolava diante de seus olhos, o que afasta qualquer alegação de ilicitude.

A propósito, assim tem decidido o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em casos semelhantes:

“...DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. BUSCA PESSOAL. PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus impetrado, destacando a compatibilidade da diligência de busca pessoal com os parâmetros jurisprudenciais fixados para a sua validade, bem como manteve a prisão preventiva, em virtude da necessidade de custódia cautelar. II. Questão em discussão 2.
A discussão consiste em saber se a busca pessoal realizada sem mandado judicial, mas com base em fundada suspeita, é válida
e se a prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva. III. Razões de decidir 3.
A busca pessoal foi considerada lícita, pois realizada com base em fundada suspeita, evidenciada pela presença do agravante em local conhecido pelo tráfico de drogas, carregando uma sacola e empreendendo fuga ao avistar a viatura policial
. 4. (...) 6. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1.
A busca pessoal sem mandado judicial é válida quando realizada com base em fundada suspeita, devidamente justificada por indícios e circunstâncias do caso concreto
.

(...)

(N.U 1019885-29.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/06/2025, Publicado no DJE 24/06/2025).

“
Direito processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Nulidade de busca pessoal e domiciliar. Crime permanente. Fundadas razões. Flagrante delito. Licitude das provas. Condenação mantida. Recurso desprovido
.

(...)

II. Questão em discussão

“Nulidade das provas obtidas pela busca pessoal e domiciliar sem fundada suspeita concretamente comprovada nos autos”.

III. Razões de decidir

1.
O policiamento preventivo e ostensivo, “a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional”, constitui elemento inerente à função constitucional conferida às Polícias Militares, no Estado brasileiro.

2. A operação de patrulhamento ostensivo envolve, além de outros aspectos, a preservação da ordem pública, fundada na repressão de crimes,

contravenções, infrações de trânsito e cumprimento da legislação por meio da aproximação policial como fator de prevenção secundária. Isso porque as abordagens policiais e buscas preventivas acontecem “antes da infração penal, e, quando esta já exista, mas não é do conhecimento da Polícia”, razão pela qual constituem-se “meio de se descobrir o crime, como ocorre comumente, por exemplo, nos crimes permanentes de porte ou transporte de armas e drogas”
.

3. (...)

4. Na modalidade ‘guardar’, a consumação se prolonga no tempo “e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime”.

5. As fundadas razões foram justificadas a posteriori, de modo de acordo com o entendimento do c. STF, no julgamento do Tema 280, sob a sistemática de repercussão geral, diante da “anterior apreensão de entorpecentes”, a atrair “suspeitas de que se mantinha drogas em depósito” no interior da residência. Em situação semelhante, a 5a Turma do c. STJ reconhece a legalidade da busca domiciliar quando precedida da apreensão de entorpecentes, em via pública, durante revista pessoal.

6. Não se pode ignorar, para fins de aplicação de lei penal, que a intuição e tirocínio decorrem da “ciência aplicada à atividade policial”.

7. Para o c. STF, a busca domiciliar em flagrante delito exige apenas a “presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, ainda que ausente autorização judicial prévia”.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido

Teses de julgamento:

1
. A busca pessoal mostra-se lícita quando fundada em elementos objetivos que indiquem posse de drogas ou objetos relacionados ao delito.

2. A busca domiciliar sem mandado é admissível em crime permanente de tráfico de drogas quando há fundadas razões para caracterizar flagrante delito.

3. A apreensão de drogas em contexto de flagrância confirma a justa causa para ingresso no domicílio e valida as provas colhidas.

(...)

(N.U 1019050-17.2022.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Vice-Presidência, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025).

Assim,
uma vez que a abordagem inicial se mostrou legítima e
a obtenção das demais provas decorreu de diligência regular, respaldada pela situação de flagrante delito, afasta-se a incidência da teoria dos frutos da árvore envenenada (
fruits of the poisonous tree doctrine
), prevista no artigo 5o, inciso LVI, da Constituição Federal.

Conclusivamente, não vislumbro situação de ilegalidade apta a tornar ilícitas as provas obtidas com a busca pessoal e domiciliar realizada na residência do apelante, pelo que,
rejeito a tese de nulidade probatória, aventada pela Defesa.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória proferida pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025